Tribunal: TJPA
Processo: 0807284-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807284-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEYVISON DA PONTE LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL E EXCESSO DE PRAZO
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NÃO ENQUADRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de latrocínio.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, pandemia viral, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisada
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3356797
,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

O Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública, embora se perceba pequenos erros materiais de capitulação penal na mesma, como se pode observar no seguinte trecho
: “
Consta do auto de flagrante que o flagranteado foi preso pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. Foram

ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e

conduzido, estando o instrumento assinado por todos”.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, latrocínio.

Do que consta dos autos, sobretudo do informado pelo Juízo, o paciente e o outro corréu teriam, supostamente, ceifado a vida do Sr. Dione, dono de um estabelecimento, para lhe subtrair bebidas alcoólicas e outros objetos.

Verifica-se, pois, sem maiores digressões interpretativas, a gravidade concreta e acentuada do suposto delito que se apura na origem, bem como, por consequência, a periculosidade do paciente, o qual, supostamente, demonstrou total menosprezo pela vida alheia em troca da ingestão de bebida alcoólica, não sendo qualquer outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo e do guarnecido pela impetrante, o paciente segue preso desde 03/02/2020, estando o processo aguardando citação do paciente e do outro corréu para resposta à acusação, para então se iniciar a fase instrutória.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, levando-se em conta a situação de pandemia viral vigente e a duplicidade de réus, bem como o elevado volume processual da demanda judiciária.

7. Quanto à alegação de pandemia viral, tem-se que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, de modo que resta incabível a concessão de prisão domiciliar nestes termos

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Deyvison da Ponte Lopes.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0807284-64.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Deyvison da Ponte Lopes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,

que o paciente
DEYVISON DA PONTE

LOPES
se
encontra
cautelarmente custodiado desde o dia 03/02/2020
, pela suposta

prática de crime tipificado no artigo 157, § 3o, II do CPB.

Alega, em suma, excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva situação de pandemia viral e aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3372002
.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3379980
(sic):

“O indiciado é acusado pela prática, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 157, §3º, II do CPB.

O acusado foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em prisão preventiva no dia 03/02/2020.

E segundo consta dos autos, no dia 02/02/2020, o acusado, ora paciente e Walisson Santos Silva, ceifaram a vida do nacional Dione, para subtrair de seu estabelecimento bebidas alcóolicas e outros objetos.

Conforme os autos, a testemunha Alessandra Pinto Serrão da Silva companheira do acusado Deyvison, afirmou com certeza que Dayvison saiu de sua residência, na companhia de Walisson, dizendo que iria ao estabelecimento do sr. Dione (vítima) para beber cachaça e caso este não quisesse lhe vender, iria matá-lo.

Em 02/03/2020 foi oferecida denúncia contra o acusado, ora paciente, sendo a esta recebida em 09/07/2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 157, §3º, II do CPB, sendo determinada a citação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação.

Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físico envolvendo réus presos provisórios.

No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19”.

Em sua manifestação,
a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3462225
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva situação de pandemia viral e aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3356797
,
percebo que a mesma respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública, embora se perceba pequenos erros materiais de capitulação penal na mesma, como se pode observar no seguinte trecho
: “
Consta do auto de flagrante que o flagranteado foi preso pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. Foram

ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e

conduzido, estando o instrumento assinado por todos”.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, latrocínio.

Do que consta dos autos, sobretudo do informado pelo Juízo, o paciente e o outro corréu teriam, supostamente, ceifado a vida do Sr. Dione, dono de um estabelecimento, para lhe subtrair bebidas alcoólicas e outros objetos.

Verifica-se, pois, sem maiores digressões interpretativas, a gravidade concreta e acentuada do suposto delito que se apura na origem, bem como, por consequência, a periculosidade do paciente, o qual, supostamente, demonstrou total menosprezo pela vida alheia em troca da ingestão de bebida alcoólica, não sendo qualquer outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 1) A efetiva gravidade que deflui das circunstâncias da tentativa de latrocínio praticado em concurso de agentes e contra múltiplas vítimas geram desassossego social e abala a ordem pública, elementos que autorizam a prisão preventiva. 2) Eventuais condições pessoais favoráveis ao réu, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade não obrigam o juiz a conceder a liberdade provisória, quando verificada a presença dos elementos autorizadores da segregação cautelar. 3) Ordem denegada.

(TJ-AP - HC: 00017017420198030000 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 22/08/2019, Tribunal)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, de modo que resta incabível a concessão de prisão domiciliar nestes termos.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo e do guarnecido pela impetrante, o paciente segue preso desde 03/02/2020, estando o processo aguardando citação do paciente e do outro corréu para resposta à acusação, para então se iniciar a fase instrutória.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, levando-se em conta a situação de pandemia viral vigente e a duplicidade de réus, bem como o elevado volume processual da demanda judiciária.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 18/08/2020